Tribunal: TJMT
Processo: 1024679-98.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024679-98.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTÔNIO MARCOS DA SILVA FERREIRA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – FALTA GRAVE DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – COMETIMENTO DE NOVO CRIME DOLOSO – AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – ENTENDIMENTO DO STJ – JULGADO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

O livramento condicional depende, além do preenchimento do requisito objetivo, também dos requisitos subjetivos, quais sejam comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover o próprio sustento de maneira lícita (CP, art. 83, III).

A falta grave cometida durante a execução, consistente no descumprimento das condições impostas e na prática de novo crime doloso, impede o livramento condicional, “
por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do que exige o art. 83, inciso III, do Código Penal
” (STJ, AgRg no REsp 1617279/SC). No mesmo sentido: STJ, AgRg no HC 613683/RS; AgRg no REsp 1941336/MG.

“Para a concessão do livramento condicional é necessário o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, de modo que é incabível quando demonstrado o comportamento insatisfatório do reeducando durante o cumprimento da pena.”
(TJMT, AgExPe N.U 1010523-08.2022.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1024679-98.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

AGRAVANTE: ANTÔNIO MARCOS DA SILVA FERREIRA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Agravo interposto por ANTÔNIO MARCOS DA SILVA FERREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU N.U 0015451-34.2015.8.11.0042), que indeferiu o livramento condicional em condenação, por homicídio qualificado [motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima], a 20 (vinte) anos de reclusão - art. 121, § 2º, II, III e IV, do CP - (
https://seeu.pje.jus.br/
).

O agravante sustenta preencher os requisitos objetivo e subjetivos para o livramento condicional.

Requer o provimento para que seja concedido o benefício (ID 152285152).

A 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ
pugna pelo desprovimento do recurso (ID 152285156).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 152285157).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de agravo em execução penal. Recurso defensivo. Objetiva-se a reforma do r. decisum que indeferiu o pleito defensivo de concessão do livramento condicional ao agravante em razão do não preenchimento dos requisitos subjetivos. NÃO ACOLHIMENTO. Inobstante o preenchimento dos requisitos objetivos para a concessão do livramento condicional, da análise dos autos, verifica-se a ausência do critério subjetivo. Além da violação do monitoramento eletrônico, o agravante praticou novo crime de tráfico ilícito de drogas, do que resultou na sua regressão definitiva ao regime prisional fechado, com a alteração da data base para concessão da progressão regimental e revogação de 1/3 (um terço) dos dias remidos. Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 158729669)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante possui condenação a 12 (doze) anos de reclusão por homicídio qualificado [motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] – art. 121, §2º, II, III e IV do CP – praticado em 27.1.2013, em Santo Antônio do Leverger/MT, cuja sentença transitou em julgado em 2.6.2015 (SEEU N.U 0015451-34.2015.8.11.0042; Ação Penal NU 0000293-71.2013.8.11.0053).

Em 16.11.2017, o agravante foi progredido ao regime semiaberto (SEEU N.U
0015451-34.2015.8.11.0042).

Em 1º.6.2019, certificou-se que o agravante “
deixou de comparecer em Juízo
”
(SEEU N.U
0015451-34.2015.8.11.0042).

Em 6.5.2020, o Coordenador de Monitoramento Eletrônico de Pessoas da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso [Leonardo da Silva Ferreira] informou que o agravante desativou a tornozeleira eletrônica no dia 1º.5.2020
(SEEU N.U
0015451-34.2015.8.11.0042).

Em 14.8.2020, o agravante foi preso em flagrante pela prática, em tese, de tráfico de drogas - trazer consigo e manter em depósito 7,12g de cocaína e 39,46g de maconha - (PJE N.U 1001923-04.2020.8.11.0053) e, em 22.6.2020, regredido ao regime fechado (
SEEU N.U
0015451-34.2015.8.11.0042).

Em 24.5.2022, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] No cálculo atualizado consta livramento condicional vincendo que o Juízo, ao menos por ora, está a indeferir dada a ausência de requisito subjetivo, bem assim a prática falta no curso da execução penal.

Ademais, mesmo vencido livramento em 31/março/2022, conta com falta por violação de tornozeleira - id. 11449078 -, além da suposta prática de novo crime nos autos 000220-71.2020.8.11.0042 e ação penal 1001923-04.2020.8.11.0053, o que inviabiliza a sua colocação na última fase do cumprimento da pena. [...]”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 152285153)

Pois bem.

De fato, o agravante atingiu o requisito objetivo para livramento condicional, no dia 31.3.2022, conforme se extrai do Atestado de Pena (SEEU N.U 0015451-34.2015.8.11.0042).

Todavia, esse benefício [livramento condicional] depende, também, do preenchimento dos requisitos subjetivos, quais sejam comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover o próprio sustento de maneira lícita (CP, art. 83, III).

No caso, o agravante parou de comparecer mensalmente em Juízo [em 1º.6.2019], desativou a tornozeleira eletrônica [em 1º.5.2020] e foi preso em flagrante pela prática, em tese, de tráfico de drogas [em 14.8.2020], a caracterizar falta grave,
ex vi
dos arts. 50, V, e 52, da LEP.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a falta grave cometida durante a execução, consistente no descumprimento das condições impostas e na prática de novo crime doloso, impede o livramento condicional,
“por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do que exige o art. 83, inciso III, do Código Penal”
(AgRg no REsp 1617279/SC – Relator: Min. Jorge Mussi – 27.4.2018). No mesmo sentido: STJ, AgRg no HC 613683/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 4.2.2021; AgRg no REsp 1941336/MG – Relator: Min. João Otávio Noronha – 17.6.2022.

Em caso semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DA DEFESA – LIVRAMENTO CONDICIONAL – IMPROCEDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – COMPORTAMENTO NÃO SATISFATÓRIO NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA – PRÁTICA DE FALTA GRAVE CONSISTENTE EM CRIME DOLOSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão do livramento condicional é necessário o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, de modo que é incabível quando demonstrado o comportamento insatisfatório do reeducando durante o cumprimento da pena. [...]”
(TJMT, AgExPe N.U 1010523-08.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 17.8.2022)

Logo, o agravante não faz jus ao livramento condicional.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023